Tribunal: TJBA
Processo: 0000064-57.2011.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000064-57.2011.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GILZETE GOMES SANTOS, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: VALDEMAR TEODORO GOMES e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO PEREIRA GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO-SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1- Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em nota de crédito rural, com resolução do mérito, sem prévia manifestação da parte exequente acerca da matéria.

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem oportunizar previamente à parte exequente o exercício do contraditório sobre a matéria. Da análise dos autos, não se observa qualquer despacho, decisão ou ato de comunicação processual que tenha conferido vista ao exequente para se manifestar especificamente acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente, tampouco para apresentar fatos impeditivos, suspensivos ou interruptivos do prazo prescricional. O reconhecimento da prescrição intercorrente constituiu fundamento determinante para a extinção da execução, sem prévio debate entre os sujeitos processuais, configurando decisão-surpresa em afronta aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua apreciação exige a observância do contraditório substancial, razão pela qual se impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular abertura de prazo às partes, com posterior prolação de nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação para anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para prévia manifestação das partes acerca da prescrição intercorrente, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

IV